Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-98.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000191-98.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (APELADO), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (APELADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (APELADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (APELADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (APELADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO ANALISADAS SOB A ÓTICA DA TEORIA DA ASSERÇÃO – AFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA LIBERAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO Á COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO Á CAUSA – PRECLUSÃO – AFIRMAÇÃO DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA FACE À POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA POR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL GERAL – EXCESSO DE GARANTIA RECONHECIDO – AFIRMAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE ELASTÉRIO DA ORDEM FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, §8o) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devem ser repelidas arguições preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito se, na petição inicial, os autores atribuem ao Banco/réu responsabilidade pela pretendida liberação da garantia hipotecária, preenchendo, assim, as condições da ação conforme a teoria da asserção, e se não se verifica o alegado litisconsórcio passivo necessário em relação à União, a quem foi cedido o crédito objeto da garantia hipotecária. 2. Não havendo tríplice identidade, não há falar em violação à coisa julgada. 3. Deve ser reconhecida a preclusão quanto ao valor atribuído à causa se a insurgência não foi manifestada em Primeiro Grau, na forma do art. 293 do CPC. 4. Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, deve igualmente ser reconhecida a preclusão no tocante à representação processual do autor se a questão não foi suscitada em Primeiro Grau, na forma do art. 337, IX, do CPC, e se, nos moldes do art. 76, §2o, II, do mesmo Código, o reconhecimento “
ex officio
” do vício, em sede de recurso interposto pelo réu, conduziria apenas ao desentranhamento das contrarrazões, especialmente se, na realidade, o vício não se verifica. 5. A suposta inaplicabilidade do CDC à espécie não implica, “
per se
”, reforma de sentença que determina a liberação de hipotecas por reconhecimento de excesso de garantia, face à possibilidade de medida por aplicação da norma processual geral. 6. “
Possível a substituição da garantia hipotecária originária para incidir sobre imóvel de menor valor, de modo a compatibilizá-la com a realidade da dívida, agora substancialmente menor, em face da redução do montante exigido pelo afastamento de cláusulas declaradas nulas, por ilegais
” (REsp 401.304/MT). 7. Não há falar em inadmissibilidade de aditamento do pedido sem consentimento do réu se o pedido de maior abrangência da pretensão autoral é veiculado antes da contestação. 8. Conforme jurisprudência consolidada pela 2a Seção do eg. STJ, a norma do art. 85, §8o, do CPC “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
” (REsp 1.746.072/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação “
Declaratória
”

(Proc. no 1000191-98.2021.8.11.0005), ajuizada contra o apelante por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA., JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI, e SÉRGIO CLAUDIO VIECILI, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual por entender, com apoio em julgado desta eg. Corte proferido na mesma demanda (RAI no 1008096-72.2021.8.11.0000), que “
o fato de a União ter adquirido
(...)
as dívidas contraídas e as hipotecas gravadas perante o Banco do Brasil
” implica responsabilidade solidária dos entes, e não o litisconsórcio passivo necessário; repeliu a arguição de violação à coisa julgada material face à inexistência de tríplice identidade entre a presente demanda e a ação “
Ordinária de Revisão Contratual
” ajuizadas pelos apelados contra o Banco do Brasil e a União perante o Juízo da 1a Vara Federal de Cruz Alta/RS (Proc. no 500109-15.2013.4.04.7116), e, no mérito, por admitir que “
os autores lograram êxito em demonstrar a origem e repactuação dos débitos e das garantias
”; que, conforme “
a conclusão constante no laudo pericial contábil apresentado no cumprimento de sentença
” naquela ação Revisional, o autores passaram a ser credores do Banco/réu, e, ainda, que “
as garantias que o
(Banco/réu/apelante)
possui são muito superiores ao seu suposto crédito, se é que ainda existe
”, julgou parcialmente procedente o pedido declaratório para determinar a liberação das hipotecas incidentes sobre os imóveis matriculados sob os no 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409, junto ao SRI da Comarca de Diamantino/MT e sob o no 1.779, atual 22.085, perante o SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A sentença apelada ainda determinou “
a suspensão das negativações e restrições (perante SPC/SERASA/CADIN) derivadas das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias
” objeto da lide “
até final encontro de contas entre o saldo da demanda Revisional
(em trâmite perante a Justiça Federal)
e o valor cobrado na Cédula n° 96/70209-5
”, e, ao final, condenou o Banco/réu aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 99550657).

O Banco/apelante alega, de início, “
incorreção do valor da causa
”, dizendo que os autores/apelados não poderiam tê-lo mensurado em R$ 16.202.340,00, porque não há prova de que seja essa a avaliação do imóvel sobre qual recaem as hipotecas cuja baixa se pretende, e, “
mesmo que houvesse, o valor atribuído pelos apelados não encontraria nenhum respaldo lógico ou legal, pois realizado de forma unilateral, sem qualquer compromisso com a realidade dos fatos
” (cf. Id. no 99550663 - pág. 6).

Aponta, ainda, existência de defeito de representação dizendo que “
a procuração outorgada pela empresa apelada Agropecuária Rio Verde Ltda. ao patrono dos apelados foi realizada pelo sócio administrador Jorge Luiz Viecili, de
(forma)
isolada
”, sendo que ele, “
sequer é sócio da mesma, não possuindo, inclusive, poderes de administração
” (sic), e também que “
o instrumento de procuração pública firmada pela Agropecuária Rio Verde Ltda. constituiu seu procurador a pessoa de Sérgio Cláudio Viecili, sem, contudo, constar poderes para representar a empresa em juízo
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 7/8).

Afirma o desacerto técnico da r. sentença quanto à rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, dizendo que os precedentes jurisprudenciais citados pelo ato sentencial “
não se amoldam ao caso, uma vez que referem-se a liquidação de sentença de expurgos inflacionários em cédulas rurais
”, enquanto “
a ação ordinária e cumprimento de sentença
(em)
cujas decisões foram embasados o pedido
(...)
dizem respeito a operações contratadas e discutidas na ação em que apontam serem credores da União em sua petição inicial
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 14).

Pontua que a própria União requestou “
sua inclusão no polo passivo da
(presente)
ação
”, e, por fim, que “
a decisão proferida pelo Desembargador João Ferreira Filho no Agravo de Instrumento no 1008096- 72.2021.8.11.0000, refere-se apenas ao pedido de efeito suspensivo, estando, ainda, pendente de julgamento o mérito recursal, bem como o recurso de agravo de instrumento do Banco Apelante
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 15).

Insiste também na preliminar de ilegitimidade passiva, repetindo que “
tais operações se encontram cedidas à União
” e que “
com a cessão da dívida a garantia dada pertence à União e não ao Banco do Brasil,
(...)
não pode ser determinado que o Banco libere garantia pertencente a terceiro
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 16).

Por fim, reafirma, sem qualquer reforço retórico, a preliminar de violação à coisa julgada (sic - cf. Id. no 99550663 - pág. 17/20).

No mérito, discorre sobre a “
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
” e sobre a impossibilidade “
liberação das garantias
”, anotando, quanto a esse último aspecto, que, ao contrário do que admitiu o MM. Juiz, ainda “
não se sabe se existirá valor a ser devolvido aos apelados que permitam a liberação das garantias vinculadas às operações
”, até porque o MM. Juiz Federal presidente do Cumprimento de Sentença proposto pelos autores em relação à ação Revisional “
acolheu a manifestação acerca da incorreção dos valores
(e)
determinou novo cálculo
”, ordenando ao perito que excluísse “
a dedução de valores a título de prêmio de seguro penhor rural, prêmio de inadimplemento, abatimento negocial, débitos/créditos relativos ao PROAGRO
(...)
, devolução Lei Federal 8.088 e abatimento negocial
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 24).

Aduz, ainda, que houve inadmissível “
emenda à inicial após a citação do Banco
”, pois “
os apelados
(...)
requereram fosse oficiado ao Cartório de Diamantino para baixa do excesso de garantia nas matrículas 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409
”, sendo que “
referido pedido não consta da petição inicial
”, e, portanto, deve ser anulada a sentença no tocante à ordem de liberação das hipotecas recaintes sobre esses imóveis (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 25/26).

Assevera, por fim, que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não observou “
a orientação contida no §8o, do artigo 85, do CPC,
(que)
dispõe quanto à fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade
(e)
exige que o juiz observe o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 27/28).

Pede, sob esses fundamentos, “
sejam acolhidas as preliminares arguidas com a extinção do feito em relação ao apelante
”, ou então “
a inclusão da União na lide com o declínio da competência à Justiça Federal
” e “
a correção do valor da causa, ex officio
”; no mérito, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que sejam minorados os honorários advocatícios sucumbenciais (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 28).

Nas contrarrazões, os autores/apelados dão combate pontual aos argumentos recursais e pedem desprovimento do apelo (cf. Id. no 99550672).

Na petição vinculada ao Id. no 110248462, o Banco/apelante pede “
suspensão da eficácia da sentença apelada em razão da evidente probabilidade de êxito do presente Recurso e do risco de dano de grave ou difícil reparação
”, reafirmando as teses preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, e violação à coisa julgada, bem como a de nulidade processual por irregular “
aditamento dos pedidos após a citação do apelante, sem seu consentimento
”, e sustentando, quanto ao perigo de dano, que os autores/apelados já formularam pedido de cumprimento provisório da sentença visando a “
expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino no sentido de determinar a baixa das hipotecas
”, medida alegadamente vedada pelo art. 259 da Lei no 6.015/73 antes do trânsito em julgado, e também buscando pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais “
no importe de R$ 1.620.234,00
”, o que, se admitido, “
poderá gerar graves prejuízo ao Banco e à União, detentora do dinheiro público
” (sic – cf. Id. no 110248462 - pág. 2/4).

Requer, ainda, “
seja chamado o feito à ordem para que determine a intimação da União para tomar conhecimento da sentença e do presente Recurso de Apelação, com vistas a evitar nulidades
” (sic – cf. Id. no 110248462 - pág. 5).

Em resposta, os autores/apelados sustentam que, tratando-se de “
sentença que confirma tutela provisória, não
(se)
admite o recebimento da Apelação com efeito suspensivo
”, sendo, pois, “
totalmente fora de propósito o pedido formulado
”; dizem que o pedido “
nunca poderá ser deferido
(...)
diante da inexistência total de viabilidade de sucesso da apelação
”, posto que as teses recursais já foram repelidas por esta Corte quando do julgamento dos RAI no 1004231-41.2021.8.11.0000 e 1008096-72.2021.8.11.0000, e, por fim, que “
o pedido de efeito suspensivo é tardio e intempestivo, pois a apelação ingressou em Juízo sem pleito de efeito suspensivo em 05.08.2021 e somente em 23.11.2021 – mais de três meses e meio - é que aportou nessa Corte a pretensão ilegal
” (sic – cf. Id. no 111409499 - pág. 1/4).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela decisão vinculada ao Id. no 111726488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese de ilegitimidade passiva se entrelaça com a arguição de incompetência da Justiça Estadual e se funda exclusivamente nas assertivas de que “
tais operações se encontram cedidas à União
”; de que, “
com a cessão da dívida, a garantia dada pertence à União e não ao Banco do Brasil
”, que, portanto, não pode ser compelido a liberar “
garantia pertencente a terceiro
”, e, por fim, de que “
qualquer decisão judicial que afete de algum modo esse sistema, acaba por afetar diretamente interesse da União Federal, o que justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda e, consequentemente, o declínio da competência para a Justiça Federal
” (cf. Id. no 99550594 - pág. 8/10).

Conforme já pontuado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, o eg. STJ consolidou jurisprudência no sentido de que “
as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória
” (AgRg no AREsp 740588/SP).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente” (STJ – 3a Turma – REsp 1884887/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1710782/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/03/2021, DJe 26/03/2021 –
grifei
).

Assim procedeu a r. sentença apelada, que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva – e também a de incompetência da Justiça Estadual – sob os seguintes fundamentos:

“Conforme exposto no relatório acima,
os autores almejam
, em suma,
a liberação de hipotecas e também a suspensão de restrições creditícias
perante o SPC/SERASA/CADIN
derivadas das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias
números 11/17888-4 (renegociação da cédula 88/01803-2), 11/17889-2 (renegociação da cédula 88/01804-0) e 11/17892-2 (renegociação da cédula 89/00359-4).

Pedem também que seja a União compelida a fornecer certidão negativa de débito (CND) e/ou certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito inscrito na CDA 00 6 06 008241-05, relativamente ao débito da cédula de crédito rural 96/70209-5.

Substanciam seus pedidos em alegação de excesso, seja pelas consequências advindas de demanda revisional anterior atinente às cédulas
números 11/17888-4 (renegociação da cédula 88/01803-2), 11/17889-2 (renegociação da cédula 88/01804-0) e 11/17892-2 (renegociação da cédula 89/00359-4),
seja pela valorização dos imóveis dados em garantia de hipoteca pelas referidas operações de crédito
.

Neste compasso,
a ação foi manejada unicamente contra o Banco do Brasil, sendo tal instituição parte legítima na medida em que as dívidas foram contraídas e a hipotecas gravadas tendo ela como credora
.

Outrossim, no que tange à competência, friso que é pacificado em enunciado sumular o entendimento de que o Banco do Brasil, por se tratar sociedade de economia mista e não estar incluído no rol do art. 109, I, da CR/88, está submetido à jurisdição da Justiça Estadual. (...)

Ademais, é oportuno elucidar que, conforme apontado pela parte autora em sua réplica (peça ID. Num. 56382792 - pág. 13/14), no bojo da demanda revisional número 500109-15.2013.4.04.7116 (ou número 2005.71.05.008288-9/RS) que tramita na Justiça Federal, a própria União sustentou ser parte ilegítima, tese rechaçada pelo Juízo Federal (vide sentença constante no ID. Num. 48187891 - pág. 1/24; trânsito em julgado ID. Num. 48187896 - pág. 1), comportamento contraditório que deve ser elidido à luz da boa-fé objetiva.

Além disso,
sendo as dívidas contraídas e as hipotecas gravadas perante o Banco do Brasil, o fato de a União ter adquirido tais obrigações resulta na solidariedade deste Ente juntamente com o Banco demandado, podendo qualquer dos dois responder pelas consequências e obrigações derivadas dos ajustes originários
. (...)

Nestes termos,
sendo solidária a responsabilidade pelas consequências dos atos jurídicos que lastreiam o pedido
, por força do que determina o art. 275 do CC,
consubstanciou faculdade da parte autora escolher contra qual dos responsáveis exigir a obrigação de redução da hipoteca e a exclusão das restrições perante o CADIN
(o que por conseguinte atribuiu competência deste Juízo Estadual para processamento da demanda), as quais, frise-se, são originariamente atinentes aos mesmos negócios jurídicos.

Pela mesma razão não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário”
(cf. Id. no 99550657 - pág. 4/7).

Verifica-se na petição inicial que, além de dedicar tópico preliminar específico à justificação da competência a Justiça Estadual dizendo que “
a lide foi instaurada por força de inconsistências de débitos junto ao Banco do Brasil
”, os autores/apelados explicam que pretendem a liberação das hipotecas constituídas sobre imóveis quando da emissão de Cédulas de Produto Rural em favor do Banco do Brasil porque, após recálculo da dívida nos autos do Cumprimento da Sentença proferida na ação Revisional por eles ajuizada, apurou-se que houve pagamento a maior de aproximadamente R$ 2,3 milhões, e porque, ainda que assim não fosse, há manifesto excesso de garantia,

de modo que a presente ação Declaratória seria mero desdobramento da revisão do negócio jurídico celebrado com o Banco (cf. Id. no 99555533 - pág. 2/15).

Assim, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo porque a ele é diretamente atribuída, pelos autores, na inicial, a responsabilidade pela liberação da garantia, estando, pois, presentes as condições da ação segundo a teoria da asserção, e “
o fato de a União ter adquirido
(...)
as dívidas contraídas e as hipotecas gravadas perante o Banco do Brasil
” não repele sua legitimidade passiva, mas apenas implica responsabilidade solidária dos entes, podendo os autores decidir livremente contra qual deles demandar.

A arguição de incompetência parte diretamente das premissas de que a garantia pertence à União e de que o Banco do Brasil não poderia ser compelido a liberar “
garantia pertencente a terceiro
”, traduzindo-se claramente em alegação de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114), o que, aliás, já seria incongruente com a alegação de ilegitimidade.

Todavia, somente será necessário o litisconsórcio por expressa disposição de lei ou “
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”, e não é esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S.A. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A EX-EMPREGADORA NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. Assim, tendo em vista que o pedido constante da petição inicial consiste em que a Bradesco Saúde reduza o valor do prêmio, supostamente reajustado de forma indevida, não há como afirmar que ela seja parte ilegítima passiva para a causa. (...) 4.
O litisconsórcio passivo será obrigatório, nos termos do art. 47 do CPC/1973, quando houver disposição de lei nesse sentido ou quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes
,
o que, de ordinário, não ocorre quando em jogo direitos eminentemente patrimoniais, mesmo que haja solidariedade obrigacional
” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1594490/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 25/04/2017, DJe 04/05/2017 –
grifei
e
destaquei
).

A propósito da inexistência de litisconsórcio passivo necessário nas hipóteses em que há solidariedade da União e da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, já decidiu o eg. STJ, inclusive em julgamento de recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário
(art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). (...) 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: (...) 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (...) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito” (STJ – 1a Seção – REsp 1145146/RS – Rel. Ministro LUIZ FUX – j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010 –
grifei
).

Em arremate às teses de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, o Banco/apelante sustenta que “
não há como o Juízo Estadual determinar qualquer medida, nem tomar qualquer decisão,
(...)
sem a participação efetiva da União
”, porque o art. 506 do CPC “
proíbe prejudicar terceiros que não fizeram parte da relação processual
”, e garante que “
o que se pretende demonstrar é a existência de garantias à União, e haverá impossibilidade da execução das garantias em caso de inadimplemento
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 14/16).

Ocorre que, para além de a própria União ter sustentado sua ilegitimidade nos autos da ação Revisional perante a Justiça Federal, negando a existência de qualquer interesse naquela demanda, o suposto prejuízo decorrente da perda das garantias seria puramente econômico, e não propriamente jurídico, configurando-se, s.m.j., hipótese de intervenção anômala no feito que não ensejaria modificação da competência.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO NAS CAUSAS CUJA DECISÃO POSSA TER REFLEXOS, AINDA QUE INDIRETOS, DE NATUREZA ECONÔMICA SOBRE O SEU PATRIMÔNIO OU INTERESSES FINANCEIROS. ART. 5o. DA LEI 9.469/97. INTERVENÇÃO ANÔMALA DA UNIÃO QUE NÃO AUTORIZA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. (...) 2. No mérito, a questão acerca da impossibilidade de se deslocar a competência para Justiça Federal, pela intervenção anômala da União, fundada em mero interesse econômico está em harmonia com a jurisprudência deste STJ. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1535789/PE – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

Pelo exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

É como voto.

V O T O (Preliminar de violação à coisa julgada)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme igualmente prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a arguição preliminar de violação à coisa julgada também não comporta acolhimento, pois, como também acertadamente apontado pelo MM. Juiz sentenciante, não há tríplice identidade entre a presente ação Declaratória e a ação Revisional ajuizada pelos autores/apelados contra a União e o Banco do Brasil perante a 1a Vara Federal de Cruz Alta/RS.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. (...) AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. (...) 3. Ausência de coisa julgada a impossibilitar a pretensão da autora de anular parcialmente o registro da marca da ré, diante da ausência de tríplice identidade entre as ações, porquanto distintas as partes e as causas de pedir. Coisa julgada que, nos termos do art. 472 do CPC/73 (art. 506 do CPC/15), não pode prejudicar terceiros” (STJ – 3a Turma – REsp 1848033/RJ – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/10/2021, DJe 12/11/2021).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, EM QUE SE PRETENDE SEJA DECLARADA A COEXISTÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA COM A PATERNIDADE BIOLÓGICA (MULTIPARENTALIDADE), DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONFORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR NA QUAL SE RECONHECEU A PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, PRESUMIDA PELO ESTADO DE POSSE DE FILIAÇÃO, SOBRE A PATERNIDADE BIOLÓGICA. LIDES DIVERSAS, COM PEDIDOS, EM CERTA EXTENSÃO, E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação, entre as mesmas partes, com o escopo de rediscutir a lide definitivamente julgada, reeditando, para isso, a mesma causa de pedir e pedido expendidos na ação primeva. Pressupõe-se, para tanto, a tríplice identidade dos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido)” – STJ – 3a Turma – REsp 1745411/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021.

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1299182/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (Preliminares de
“
incorreção do valor da causa
” e de defeito de representação
)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A alegação de “
incorreção do valor da causa
” fundada nas assertivas de que os autores/apelados não poderiam tê-lo mensurado em R$ 16.202.340,00, porque não há prova de que seja essa a avaliação do imóvel sobre qual recaem as hipotecas cuja baixa se pretende, e de que, “
mesmo que houvesse, o valor atribuído pelos apelados não encontraria nenhum respaldo lógico ou legal, pois realizado de forma unilateral, sem qualquer compromisso com a realidade dos fatos
”, não foi ventilada na contestação, incidindo, assim, o fenômeno da preclusão, nos termos do art. 293 do CPC.

Ainda que não houvesse preclusão, justamente por não ter sido agitada em Primeiro Grau, a matéria não poderia ser conhecida por esta Corte, face a vedação à inovação recursal e à proibição de supressão de instância.

O mesmo poderia ser dito em relação à tese de defeito de representação, veiculada sob alegações de que “
a procuração outorgada pela empresa apelada Agropecuária Rio Verde Ltda. ao patrono dos apelados foi realizada pelo sócio administrador Jorge Luiz Viecili, de
(forma)
isolada
”, sendo que ele, “
sequer é sócio da mesma, não possuindo, inclusive, poderes de administração
” (sic), e também de que “
o instrumento de procuração pública firmada pela Agropecuária Rio Verde Ltda. constituiu seu procurador a pessoa de Sérgio Cláudio Viecili, sem, contudo, constar poderes para representar a empresa em juízo
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 7/8), pois, nos termos do art. 337, IX, do CPC, “
incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar
(...)
incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização
”.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRECLUSÃO DE MATÉRIA ALEGADA A DESTEMPO. I -
O questionamento acerca do alegado defeito de representação na ação promovida pelo Município agravado é questão preclusa nesta fase processual por não ter sido suscitada na fase adequada
. II - Tendo em vista que os argumentos da agravante em nada infirmam os fundamentos esposados na decisão agravada, aplica-se, por analogia, o verbete sumular no 182 deste STJ. III - Agravo interno não conhecido” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 628.774/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 03/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 188 –
grifei
).

E ainda que fosse verificado “
ex officio
” por esta Corte, referido defeito não ensejaria a almejada extinção do feito sem resolução do mérito, pois, nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC, “
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”, sendo que, “
descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator
(...)
determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
”.

De qualquer forma, ainda que a questão pudesse ser analisada por configurar matéria de ordem pública, admito que razão não acompanha o Banco/apelante, posto que a Agropecuária Rio Verde outorgou poderes de representação ao coautor Sérgio Cláudio Viecili “
para o fim especial de representar a firma outorgante perante qualquer Agência Bancária, instituições financeiras e onde com o presente mandato se apresentar e preciso for
”, inclusive para “
representar a outorgante nas repartições públicas estaduais, municipais, federais,
(...)
e onde mais preciso for,
(...)
podendo promover, requerer e assinar o que julgar necessário
”, e o procurador Sérgio outorgou poderes de representação processual ao advogado Marcos Rogério Mendes (OAB/MT no 16.057), que subscreveu a petição inicial e continua representando todos os autores em conjunto (cf. Ids. no 99555537 - pág. 9/10 e 99555534).

E, de forma bastante redundante, a Agropecuária Rio Verde, naquele ato representada pelo coautor Jorge Luiz Viecili, irmão de Sérgio, também outorgou procuração ao referido causídico, não se verificando, assim, qualquer vício de representação da Agropecuária Rio Verde.

Pelo exposto, rejeito ambas as preliminares.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito recursal, afeto ao acerto ou desacerto técnico e jurídico da sentença de parcial procedência do pedido formulado pelos autores na presente ação “
Declaratória
” e da ordem de liberação das hipotecas incidentes sobre os imóveis matriculados sob os no 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409, junto ao SRI da Comarca de Diamantino/MT e sob o no 1.779, atual 22.085, perante o SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, o Banco/apelante se apoia em três grandes teses.

A primeira, alusiva à “
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
”, se fundamenta na assertiva de ausência de hipossuficiência técnica dos autores/apelados, já que, conforme o Banco/recorrente, eles “
são prósperos empresários do agronegócio, esclarecidos e bem informados
”, e na alegação de que, como as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias foram emitidas “
para fomentar sua produção agrícola
”, eles não eram destinatários finais do produto (crédito) fornecimento pela instituição financeira.

A segunda, relacionada à impossibilidade de “
liberação das garantias
”, baseia-se na afirmação de que, ao contrário do que admitiu o MM. Juiz, ainda “
não se sabe se existirá valor a ser devolvido aos apelados que permitam a liberação das garantias vinculadas às operações
”, até porque o MM. Juiz Federal presidente do Cumprimento de Sentença proposto pelos autores em relação à ação Revisional “
acolheu a manifestação acerca da incorreção dos valores
(e)
determinou novo cálculo
”, ordenando ao perito que excluísse “
a dedução de valores a título de prêmio de seguro penhor rural, prêmio de inadimplemento, abatimento negocial, débitos/créditos relativos ao PROAGRO
(...)
, devolução Lei Federal 8.088 e abatimento negocial
” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 24).

As arguições, porém, não aproveitam ao Banco, porque o afastamento da aplicação do CDC à espécie não conduz à reforma da sentença apelada, já que a liberação das garantias excessivas, segundo magistrado sentenciante, justifica-se também pela aplicação, por analogia, do art. 685 do CPC.

Confira-se trecho da r. sentença apelada:

“Com efeito, no caso em análise verifica-se que, com base na revisão dos contratos que originaram os gravames e na valorização dos bens gravados, se busca a equalização do excesso das garantias reais que asseguram as dívidas.

Neste tear, destaco que é possível ao Magistrado determinar a redução da penhora “aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e acessórios” (art. 685 do CPC), exegese que, em prestígio ao equilíbrio contratual e à boa-fé, entendo se aplicar analogicamente à presente pretensão de redução de garantia hipotecária. (...)

Desta feita, considerando que as garantias que o banco requerido possui são muito superiores ao seu suposto crédito, se é que ainda existe, resta autorizada a liberação da hipoteca incidente sobre o imóvel matriculado sob no 1.779, atual 22.085, do CRI de Primavera do Leste, em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias números 11/17888-4 (renegociação da cédula 88/01803-2), 11/17889-2 (renegociação da cédula 88/01804-0) e 11/17892-2 (renegociação da cédula 89/00359-4)”.

A alegação de que ainda não se pode precisar “
se existirá valor a ser devolvido aos apelados que permitam a liberação das garantias vinculadas às operações
” tampouco socorre o Banco/apelante, pois aqui não se discute a liberação da garantia hipotecária por
demonstração de inexistência
de dívida, mas em razão de sua
considerável minoração e potencial extinção
por força do recálculo determinado pela sentença proferida na ação revisional ajuizada pelos agricultores/apelados, e, no caso, além de robustas, as constatações do MM. Juiz acerca da quantificação da dívida sequer foram impugnadas pelo Banco/recorrente, que apenas cogita, em verdadeiro exercício imaginário, que talvez exista do valor devido e, quem sabe?, esse não seja tão pequeno assim.

O nó górdio, porém, foi solenemente ignorado pelas razões recursais: os imóveis hipotecados foram avaliados, nos idos de 2017, em mais de R$ 75 milhões, e, assim, é bastante evidente o excesso de garantia a ser decotado pela ordem liberatória.

A propósito da possibilidade de liberação da hipoteca quando verificado o excesso de garantia, já decidiu o eg. STJ, inclusive em demanda bastante similar, também ajuizada contra o Banco do Brasil após o agricultor emissor de Cédula de Produto Rural obter a revisão judicial dos encargos pactuados no título de crédito, reduzindo substancialmente o saldo devedor remanescente:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E LIBERAÇÃO HIPOTECÁRIA. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA E TRANSAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. EXAME DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SÚMULA N. 7-STJ. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL POR IMÓVEL DE MENOR VALOR. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA COBRADA. POSSIBILIDADE. I. Não se configura nulo acórdão estadual que enfrenta suficientemente as questões relevantes ao desate da lide, apenas que com conclusões contrárias ao interesse da parte. II. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à legitimidade ativa dos autores e à existência e termos da transação. III. Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, é de 41,28%. IV. Verba honorária fixada com base nas características da causa e do trabalho despendido, cuja revisão esbarra na Súmula n. 7. V.
Possível a substituição da garantia hipotecária originária para incidir sobre imóvel de menor valor, de modo a compatibilizá-la com a realidade da dívida, agora substancialmente menor, em face da redução do montante exigido pelo afastamento de cláusulas declaradas nulas, por ilegais
. VI. Recursos especiais não conhecidos” (STJ – 4a Turma – REsp 401.304/MT – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 27/02/2007, DJ 02/04/2007, p. 274).

Por último, a terceira tese é de que houve inadmissível “
aditamento dos pedidos após a citação do apelante, sem seu consentimento
”, porque, na inicial, os autores pretendiam liberação hipotecária apenas em relação ao imóvel antigamente matriculado sob o no 1.779 perante o SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, mas o magistrado deferiu seu pedido de extensão da ordem também aos imóveis objetos das matrículas no 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409, do SRI de Diamantino/MT.

Nesse ponto também não se vê qualquer traço de desacerto do MM. Juiz, pois verifica-se em rápida leitura dos autos que o pedido de determinação de “
baixa do excesso de garantia
” em relação aos imóveis de Diamantino/MT foi formulado em 22/03/2021, reiterado em 20/04/2021, e provisoriamente indeferido em 23/04/2021, antes do oferecimento de contestação pelo Banco do Brasil, fato ocorrido em 29/04/2021 (cf. Ids. no 99550542, 99550583, e 99550594, respectivamente), de modo que não se pode falar em nulidade processual em razão da determinação de liberação das demais garantias hipotecárias recaintes também sobre referidos imóveis, constituídas pelas mesmas Cédulas de Produto Rural objeto da lide revisional.

Ainda que assim não fosse, os apelados têm razão ao dizer, nas contrarrazões, que a finalidade da presente demanda declaratória era o reconhecimento de excesso de garantia e “
a expedição de Certidão Negativa de Débitos
” em relação às Cédulas de Produto Rural emitidas em favor do Banco do Brasil (cf. pedido no item “
c
” – Id. no 99555533 - pág. 32).

Se a sentença admite que “
a atual posição dos autores é de crédito
”, realmente deveria reconhecer que o excesso de garantia é total, sendo, pois, corolário lógico o acolhimento do pedido de liberação das hipotecas sobre esses mencionados imóveis, especialmente se, como no caso, recebeu em caução outro imóvel rural avaliado em R$ 4,4 milhões.

Por fim, merece acolhimento
o pedido de fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais
por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, pois, conforme jurisprudência consolidada pela
2a Seção do eg. STJ, referida disposição legal “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”, e, no caso, não se pode quantificar, nem por estimativa, qual o proveito econômico diretamente advindo da liberação das garantias hipotecárias recaintes sobre os aludidos imóveis.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, considerando os parâmetros do §2o do mesmo artigo de lei, muito especialmente a natureza não trivial e relevante importância da causa, mas deveras curto tempo de tramitação da demanda ajuizada em 02/02/2021 e sentenciada cinco meses depois, em

11/07/2021 (incisos III e IV), admito que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pelo exposto, provejo apenas parcialmente o recurso, tão somente para modificar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor definido por equidade, arbitrando-os em R$ 100 mil, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022